Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-68.2017.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007168-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (APELANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CONSTITUTIVA- NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
– MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS –
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR FRACIONÁRIO PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMIDADE/RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II) – POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS

– ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO –COMPATIBILIDADE ENTRE O DESFECHO RECURSAL E O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA INSTÂNCIA ESPECIAL – ACÓRDÃO MANTIDO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Não deve ser exercido juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, se o desfecho decisório dado pelo órgão julgador fracionário se coaduna com o entendimento consolido pelo Tribunal da Cidadania, que firmou a tese de que “
é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO E JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática vinculada ao Id. n.
150052680
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte embargante, e deu provimento ao apelo interposto pelo BANCO DA AMAZONIA S.A, para reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação
“Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente”
(Proc. nº 0007168-68.2017.8.11.0004) ajuizada pelos embargantes contra o embargado, e, com isso, julgar improcedente o pedido dos autores (cf. Id. n. 171516194).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de contradição ao reconhecer a validade da capitalização de juros, quando não há no contrato nenhuma cláusula que autorize a instituição financeira a cobrar a capitalização dos juros sobre juros, pelo que pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 172752187).

O Banco apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n.

173631690).

O acórdão vinculada ao Id. n. 181759678 rejeitou os embargos de declaração.

Todavia, face à interposição de Recurso Especial pela autora (cf. Id. nº 184730155), a i. Vice-presidência desta eg. Corte de Justiça ordenou restituição dos autos a esta 1ª Câmara de Direito Privado “
para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
” (cf. Ids. nº 173166167 e 192908677).

Renova-se, nesta oportunidade, o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração interposto pela autora contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por ela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
juízo de

conformidade/retratação facultado pela i. Vice-presidência desta eg. Corte de Justiça com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, após o julgamento do
REsp nº 1.951.888/RS e do REsp nº 1.951.662/RS pelo eg. STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), se restringe a perquirir se o desfecho decisório dado por este órgão julgador fracionário se coaduna com o entendimento consolido pelo Tribunal da Cidadania, que firmou a seguinte tese: “
é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

No caso, simples leitura dos fundamentos do v. acórdão e também da decisão monocrática mantida intocada revela a compatibilidade de entendimentos, pois decidiu-se, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, que no caso concreto, a taxa de juros não é abusiva, e que por isso, não comporta readequação.

Pelo exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e determino restituição dos autos à i. Vice-presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024